Tribunal: TJPA
Processo: 0805187-91.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5560 - Decorrente de Violência Doméstica
Data de julgamento: 2020-07-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0805187-91.2020.8.14.0000
PACIENTE: LEONARDO SOUZA DO NASCIMENTO

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DA 3ª VARA DO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR – FEMINICÍDIO TENTADO. 1) AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA PRISÃO PREVENTIVA PREVISTOS NO ART. 312, DO CPP – IMPROCEDÊNCIA. Da leitura de ambas as decisões vergastadas, extrai-se ter o magistrado de primeiro grau entendido ser a medida extrema imposta ao paciente necessária à garantia da ordem pública, sobretudo diante da periculosidade do coacto, evidenciada através da própria prática delitiva, isto é, tentativa de homicídio contra sua então namorada, sendo que, conforme fundamentado e ratificado a quando das informações prestadas pela autoridade coatora, o coacto ainda tentou contato com a vítima após a prática delitiva, restando evidente a necessidade de resguardar não só a integridade física da mesma, como também a psicológica. 2) MEDIDAS PROTETIVAS NÃO DESCUMPRIDAS PELO PACIENTE. As medidas protetivas requeridas pela ofendida e a decretação da prisão preventiva do paciente mediante representação da autoridade policial se deram em autos processuais distintos, de sorte que no primeiro caso, o juízo, ainda que entendesse não serem as medidas protetivas suficientes ao caso concreto, não poderia decretar a prisão preventiva do paciente de ofício, à luz do art.311, do CPP, lhe sendo cabível, na ocasião, apenas acolher as protetivas pleiteadas pela ofendida, tanto é assim que, diante da representação da autoridade policial, nos autos respectivos, o magistrado não só decretou a medida extrema do paciente, como esclareceu entender pela insuficiência de cautelares diversas, sob os fundamentos evidenciados alhures. 3) SOLTURA DO PACIENTE RECOMENDADA EM RAZÃO DA PANDEMIA DE COVID-19. Não há informações nos autos de fazer o paciente parte do grupo de risco de contágio do COVID-19, tampouco de prioridade para reavaliação da prisão provisória, conforme indicado no art. 4º, da Recomendação n. 62, do CNJ, sendo sabido, por outro lado, que a Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (SEAP) vem adotando medidas sanitárias visando a garantia da integridade física dos custodiados diante da atual pandemia. 4)
WRIT
CONHECIDO E DENEGADO.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da Egrégia Seção de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer do
writ
e denegar a ordem impetrada,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Leonam Gondim da Cruz Junior.

Sessão do Plenário Virtual, encerrada aos dezesseis dias do mês de julho de 2020.

DESA. VANIA FORTES BITAR

Relatora

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
Habeas corpus
liberatório com pedido de liminar impetrado pelo Advogado Matheus Calandrini Silva Graim em favor de Leonardo Souza do Nascimento, com fundamento no art. 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal e nos arts. 647 e 648, do CPP, indicando como autoridade coatora o MMº. Juiz de Direito da 3ª Vara do Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra Mulher.

Noticiou o impetrante, que o paciente teve sua prisão preventiva decretada em 14 de março de 2020, pela suposta prática do crime de homicídio tentado praticado contra sua ex-namorada, alegando, em síntese, ausência dos requisitos autorizadores previstos no art. 312, do CPP, mormente por ter o magistrado inovado a quando do
decisum,
ao afirmar ter o coacto procurado a vítima após os fatos, o que nunca teria ocorrido, sendo certo que o aludido paciente demonstrou arrependimento logo após a prática delitiva, procurando salvar a vida da vítima.

Afirmou não ter o paciente descumprido as medidas protetivas também decretadas pelo juízo de primeiro grau, o que ratifica não ser a medida extrema necessária na hipótese, além de mencionar a Recomendação n. 62, do CNJ, diante do atual cenário de pandemia de COVID-19.

Assim, requereu a concessão liminar da ordem para que seja revogada a prisão preventiva do paciente, com a expedição do competente alvará de soltura em favor do mesmo, sendo que, subsidiariamente, pleiteia a substituição da medida extrema por cautelares diversas, ou ainda, seja aquela convertida em prisão domiciliar e, no mérito, a concessão definitiva da ordem.

Os autos vieram a mim distribuídos durante meu período de afastamento das atividades judicantes em razão de tratamento de saúde, pelo que foram redistribuídos à Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias, que, por sua vez, negou a liminar pleiteada, solicitou informações à autoridade inquinada coatora, determinando o encaminhamento dos autos, em seguida, à Procuradoria de Justiça para emissão de parecer, e, após, retornassem a mim conclusos.

Esclareceu a autoridade coatora ter, mediante representação da autoridade policial, decretado a prisão preventiva do paciente em 14 de março de 2020, tendo ainda indeferido o pedido para revogá-la, sob o fundamento de entender estarem presentes os requisitos autorizadores previstos no art. 312, do CPP, sendo insuficiente a substituição da prisão por outra medida cautelar ou monitoramento eletrônico, para salvaguardar a integridade física e psicológica da vítima, mesmo porque o custodiado demonstrou sua periculosidade em concreto com a conduta delituosa praticada (tentativa de feminicídio), além do que tentou contato com a ofendida após atentar contra a vida dela.

Acrescentou ter a autoridade policial informado o cumprimento do mandado prisional em 03 de junho do ano em curso, sendo que acerca dos antecedentes criminais do paciente, verificou

existência do processo de Medidas Protetivas n° 0005886-76.2020.8.14.0401 e do processo de representação de prisão preventiva nº 0005896-23.2020.8.14.0401, todos em trâmite na 3ª Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher.

Nesta Superior Instância, a Procuradora de Justiça Ana Tereza do Socorro da Silva Abucater manifestou-se pelo conhecimento e denegação do
writ.

É o relatório.

VOTO

Sustenta o impetrante, inicialmente, estar desfundamentada a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, bem como aquela que a manteve, no que não assiste razão, senão vejamos:

Da leitura de ambas as decisões mencionadas, extrai-se ter o magistrado de primeiro grau entendido ser a medida extrema vergastada necessária à garantia da ordem pública, sobretudo diante da periculosidade do paciente evidenciada através da própria prática delitiva, isto é, tentativa de homicídio contra sua então namorada, sendo que, conforme ratificado a quando das informações prestadas pela autoridade coatora, o coacto ainda tentou contato com a vítima após a prática delitiva, restando evidente a necessidade de resguardar não só a integridade física da mesma, como também psicológica.

Aliás, vale ressaltar as declarações da própria vítima em sede policial, por ocasião do preenchimento do formulário de fatores de risco, no qual a mesma respondeu positivamente para comportamentos abusivos já praticados pelo paciente anteriormente aos fatos em questão, tais como: perturbá-la e vigiá-la em locais que frequentava; fazer ligações, enviar mensagens pelo celular ou e-mails de forma insistente;

dizer-lhe as textuais “se não for minha, não será de mais ninguém”, chegando a ameaçá-la caso o deixasse; dentre outros comportamentos de ciúme excessivo e de controle.

Ademais, naquela mesma ocasião, afirmou também a vítima que nos últimos meses as ameaças e agressões por parte do paciente vinham se tornando mais frequentes e mais graves, acreditando que ele pode voltar a atentar contra sua vida, sendo pessoa perigosa.

Com efeito, tem-se que as declarações da vítima ratificam os fundamentos adotados pelo magistrado de primeiro grau para decretar e manter a prisão preventiva do paciente, sobretudo por se mostrar medida salutar à garantia da ordem pública, mormente à integridade física e psicológica da vítima, não sendo a afirmação do paciente de que está arrependido capaz de elidir todos os fatos mencionados supra, tampouco a alegação de que o juiz inovou em seu
decisum
com fundamento inverídico, ao afirmar ter o coacto procurado a vítima após os fatos, poderia ser analisada no
mandamus,
por exigir revolvimento do conjunto fático probatório, inviável na via eleita, sendo, entretanto, imperioso ressaltar ter o magistrado
a quo
ratificado tal fato ao prestar informações ao presente
writ
.

Em caso semelhante, tem-se o julgado,
verbis:

TJMG
: HABEAS CORPUS -
FEMINICÍDIO TENTADO - PRISÃO PREVENTIVA - RELAXAMENTO - IMPOSSIBILIDADE - REVOGAÇÃO DA PRISÃO - DESCABIMENTO - PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA CUSTÓDIA CAUTELAR DO PACIENTE - DECISÕES DEVIDAMENTE FUNDAMENTADAS
- CONCESSÃO DA LIBERDADE COM FUNDAMENTO NA PORTARIA CONJUNTA 19-PR/TJMG/2020 - INVIABILIDADE - ORDEM DENEGADA. 1. Como é cediço, os prazos para a formação da culpa não são rígidos, devendo a sua análise ser feita de forma global, envolvendo todos os atos e procedimentos até o fim da instrução criminal, e, especialmente, à luz do princípio da razoabilidade. 2. Nesse sentido, a situação excepcional e emergencial que atualmente assola o mundo, decorrente da pandemia da COVID-19, justifica, pelo menos por ora, eventual atraso no julgamento, eis que, se por um lado tal delonga não pode ser imputada à defesa, por outro lado também não pode ser atribuída ao Juízo primevo. 3.
Não merece ser acolhida a alegação de ausência de fundamentação se o il. Magistrado a quo decreta a prisão preventiva do paciente e posteriormente indefere os pedidos de revogação da medida extrema, ressaltando a necessidade da medida extrema para a garantia da ordem pública e para assegurar a integridade física da vítima, após destacar a presença de prova da materialidade do crime e indícios suficientes de sua autoria.
4. Com base na Portaria Conjunta nº 19/PR/TJMG/2020, recomenda-se a substituição da segregação por medidas cautelares, desde que comprovado que o paciente se enquadra em situação excepcional, o que não se verifica in casu. 5. Presentes os requisitos previstos no art. 312 do CPP, a custódia cautelar é necessária, considerando a gravidade do delito e a alta periculosidade do paciente evidenciada, especialmente, pelo modus operandi que, em tese, envolveu a empreitada criminosa. V.V
. (TJMG - Habeas Corpus Criminal 1.0000.20.049846-7/000, Relator(a): Des.(a) Eduardo Machado , 5ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 26/05/0020, publicação da súmula em 27/05/2020)

TJMG: "HABEAS CORPUS" -
FEMINICÍDIO TENTADO - PRISÃO PREVENTIVA - NECESSIDADE - MODO DE AGIR - GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. A prisão preventiva se sustenta diante da comprovação da existência do delito e dos indícios suficientes da autoria, associados ao motivo legal da garantia da ordem pública, sobretudo no que se refere ao modo concreto com que o paciente teria agido. Eventuais condições pessoais, ainda que favoráveis, não têm o condão de, por si sós, garantirem a revogação da prisão preventiva, mormente diante de elementos concretos e legítimos que demonstram a essencialidade da manutenção da custódia antecipada. (TJMG - Habeas Corpus Criminal 1.0000.19.172935-9/000, Relator(a): Des.(a) Maria Luíza de Marilac , 3ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 29/04/0020, publicação da súmula em 04/05/2020)

Por outro lado, não se pode olvidar a existência de medidas protetivas decretadas em favor da vítima contra o ora paciente, das quais, de fato, não se tem notícias de terem sido descumprido, sendo cediço a incompatibilidade entre as referidas medidas e a prisão preventiva a ele imposta.

Ocorre, que na hipótese, as medidas protetivas foram requeridas pela ofendida nos autos do processo n. 0005886-76.2020.8.14.0401, enquanto que o decreto preventivo se deu mediante representação da autoridade policial nos autos de n. 000589623.2020.8.14.0401, de sorte que naqueles primeiros autos processuais, o juízo, ainda que entendesse não serem as medidas protetivas suficientes ao caso concreto, não poderia decretar a prisão preventiva do paciente de ofício, à luz do art.311, do CPP, lhe sendo cabível, na ocasião, apenas acolher as protetivas pleiteadas pela ofendida, tanto é assim que, perante a representação da autoridade policial, nos autos do segundo processo supramencionado, o magistrado não só decretou a medida extrema, como esclareceu entender serem insuficientes as cautelares diversas, sob os fundamentos bem evidenciados alhures.

Por fim, quanto à menção à Recomendação 62, do CNJ, não há informações nos autos de fazer o paciente parte do grupo de risco de contágio do COVID-19, tampouco de prioridade para reavaliação da prisão provisória, conforme indicado no art. 4º, da Recomendação n. 62, do CNJ, sendo sabido, por outro lado, que a Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (SEAP) vem adotando medidas sanitárias visando a garantia da integridade física dos custodiados e, sobretudo, minimizar o risco de transmissão do Covid-19 nas penitenciárias, o que indica não haver risco iminente de exposição do coacto à pandemia.

Por todo o exposto, denego a ordem impetrada
.

É como voto.

Belém, 27/07/2020